Tribunal: TJES
Processo: 0021450-69.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021450-69.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA ANTONIA PALACIO DA SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. ART. 257, § 7º, DO CTB. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Recai sobre a autarquia estadual a legitimação passiva de demanda em que se discute ato que negou a transferência da multa aplicada ao proprietário do veículo para o condutor que assumiu a responsabilidade da infração. Precedentes do TJES.

2. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.

3. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0021450-69.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA VARA DA 5ª FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

PARTES : MARIA ANTONIA PALACIO DA SILVA.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença (fls. 97/98) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MARIA ANTONIA PALACIO DA SILVA em face do ato apontado como coator do DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN), concedeu a segurança, para anular o processo administrativo nº 74484761.

Na origem, a Impetrante alegou, em síntese, que apesar de ter indicado o suposto condutor do veículo de sua propriedade, no momento em que foi cometida a infração autuada sob o nº RV00227399, teve sua indicação indevidamente indeferida pelo Órgão julgador.

Em decorrência da infração em destaque, relata que foi instaurado o processo administrativo n° 74484761, visando o cancelamento de sua permissão para dirigir. Nestes termos, afirma não ter sido autora da infração apontada no Auto de Infração n° RV00227399, pugnando pela anulação do processo administrativo n° 74484761.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES e concedeu a segurança pleiteada pela Impetrante, por entender que a Impetrante comprovou a existência de seu direito líquido e certo, ao acostar, à fl. 22, declaração do real condutor, Sr. Gil Rizo, que assumiu a responsabilidade pela infração apontada no Auto de Infração nº RV00227399, e que sua assinatura condiz com o documento oficial apresentado.

Não vejo como alterar o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
.

Preliminarmente, o Impetrado alegou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de não ter sido o órgão responsável pela lavratura do Auto de Infração atacado.

No entanto, o DETRAN-ES é responsável pela condução do procedimento administrativo para aplicação de penalidade, de modo que recai sobre a autarquia estadual a legitimidade passiva de demanda em que se discute ato que negou a transferência da multa aplicada ao proprietário do veículo para o condutor que assumiu a responsabilidade da infração, agindo com acerto a sentença que rejeitou a preliminar suscitada.

Nesse sentido, é o e. TJES: (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024160349502, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019); e (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120396304, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016).

Quanto ao mérito, é firme a jurisprudência do c. STJ que entende que “
o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
”. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO. MULTA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando afastar a aplicação de infração administrativa na condução de veículo automotor. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, indeferiu-se liminarmente o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, tendo em vista a impossibilidade de exame de matéria fática, mantendo-se a decisão do Tribunal de origem no sentido da responsabilização do requerente pela infração de trânsito.

II - Em relação ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com razão em parte o particular, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que
o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019 e REsp 765.970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 02/10/2009.

III – [...]

V - Dessa forma, em que pese esta Corte Superior entender pela possibilidade, na esfera judicial, de indicação do real condutor do veículo após o transcurso do prazo administrativo de 15 (quinze) dias após a notificação da autuação, também é condição necessária o convencimento do julgador de que o infrator não era o proprietário do veículo, o que não se deu nos autos.

(AgInt no PUIL 1.487/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 16/03/2020)

No caso dos autos, a Impetrante comprovou que o infrator, referente à infração de trânsito de nº RV00227399, não era o proprietário do veículo, mas o Sr. Gil Rizo, conforme declaração de fl. 22, cuja assinatura é idêntica àquela aposta em seu documento de identificação (CNH), de fl. 23.

Assim, considerando a comprovação do real condutor relativamente à infração impugnada, mantenho a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)